Tribunal: TJSP
Processo: 2004794-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Cumprimento de sentença fundada em crédito locatício. Acolhimento da impugnação à penhora sem prévia intimação do credor para exercer o contraditório. Particularidade que impõe anular a decisão que acolheu a objeção, o que agora ocorre, concedendo-lhe o prazo de quinze dias contados da publicação do presente acórdão para apresentar resposta. Recurso parcialmente provido.